Tribunal: STF
Processo: RE 1226515
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. sobrestamento do presente feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado da ADI 4.395. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a proclamação do resultado na ADI 4.395.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a questão dos autos abrange a mesma matéria tratada na ADI 4.395.



    III. Razões de decidir



    3. O pronunciamento final na ADI 4.395 abrange a controvérsia destes autos, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal a quo realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.